Tribunal: TJDFT
Processo: 0745925-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE ACESSO/UTILIZAÇÃO AOS SISTEMAS DE PAGAMENTO ADMINISTRADOS PELAS RECORRENTES. DESCASO. SITUAÇÃO EXTERNA VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. No caso concreto, o recorrente, em 24.06.2019, constatou a realização de compras (não autorizadas) com seu cartão de crédito, ocasião em que solicitou o imediato bloqueio à operadora. De posse de novo plástico, narra que todas as transações realizadas por meio dos sistemas de pagamento (virtual e físico) administrado pelas requeridas continuam a ser recusadas. Pugnou pelo restabelecimento do acesso à plataforma, e pela compensação pelos danos morais.

II. De outro lado, as requeridas aduzem a inexistência de falha na prestação de serviços, porque, ao bloquear o acesso e negar a realização de novas transações, teriam agido no exercício regular de direito, e em conformidade aos termos de uso da plataforma.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

IV. No caso concreto, em 15.8.2019, o consumidor recebeu resposta ao requerimento administrativo formulado, em que as próprias requeridas afirmaram que “após análise, verificamos que sua conta não possui indícios de acessos não autorizados, desta forma você pode voltar a negociar em nosso site com segurança e tranquilidade” (ID 15818993). No entanto, em 16.8.2019, uma vez mais teve uma compra recusada (IDs 15818995 e 15818996).

V. Configurada a defeituosa a prestação de serviços, e o descaso ao pronto atendimento aos legítimos reclames do consumidor (recusa de compras em todas as plataformas que utilizavam a “máquina”/plataforma de pagamento das requeridas), que supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, na medida em que trouxe reflexos ao seio social e pessoal do recorrido (frustação da legítima expectativa à realização das compras; constrangimento ao receber as mensagens “suspendemos você para compras” e “pagamento recusado”; informações inadequadas acerca da suposta resolução do imbróglio, e nova situação externa vexatória, mesmo após a informação de que inexistiriam irregularidades nos acessos), tudo a fundamentar a reparação por danos morais (CF, Art. 5o, V e X).

VI. Irretocável o valor dos danos extrapatrimoniais (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).